Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-94.2021.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO.

1. A parte tenta reverter o resultado do julgamento com base em argumentações repisadas desde a fase instrutória, por cujos pedidos houve completa análise.

2. Verifica-se que a peça recursal tem nítido caráter protelatório e cujo objeto é a tentativa de ressuscitar o direito à produção de prova que já foi amplamente debatido na origem, com laudo devidamente homologado e sem alteração de conclusão.

3. O indeferimento da produção de prova não configurou cerceamento de defesa, e o feito se encerrou de maneira incólume, com a sentença que fundamentadamente não acolheu a tese dos embargos à execução.

4. Não houve o alegado cerceamento ao direito de produção de provas. Ao contrário. As razões lançadas na apelação, e posteriormente no presente agravo interno, configuram mera irresignação do recorrente diante do resultado do laudo que não foi ao encontro de suas pretensões. Flagrante infringência ao princípio da dialeticidade. Daí, o porquê do não conhecimento da apelação.

5. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão que não conheceu a apelação.